Tribunal: TJES
Processo: 5005327-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005327-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA LUCIA BRAVO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAS E MORAIS DEVIDOS. DEVOLUÇÃO DOBRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005327-57.2025.8.08.0035

Recorrente
: BANCO AGIBANK S.A

Recorrida
: REGINA LUCIA BRAVO

Recorrido
: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Recorrente
: BANCO DO BRASIL SA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAS E MORAIS DEVIDOS. DEVOLUÇÃO DOBRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A em face da r. sentença (id. 18334919) a qual julgou parcialmente os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos nº 1521562852 e nº 1521655621, assim como, determinar que as rés cessem imediatamente os respectivos descontos no benefício previdenciário da autora referente aos aludidos contratos; b) determinar o imediato cancelamento das contas abertas em nome da autora junto ao BANCO AGIBANK e ao BANCO SICOOB, com o consequente encerramento da chave PIX vinculada à autora, cancelamento do cartão eventualmente emitido pelo BANCO AGIBANK, bem como a anulação da portabilidade indevida do benefício previdenciário, devendo ser restabelecido o pagamento da aposentadoria da autora perante o BANCO DO BRASIL; c) determinar que as rés, solidariamente, restituam a autora o valor descontado, em dobro, que totaliza a importância de R$ 1.377,56 (mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), assim como, os valores descontados no curso da demanda até a efetiva suspensão, em dobro e; d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora.

2
. Em suas razões recursais (id. 18334929), o BANCO AGIBANK S.A, com preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, por entender pela necessidade de prova pericial de elevada complexidade, pugna, no mérito, a reforma da sentença primeva, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Adicionalmente, pugnou pela compensação de valores depositados em favor da autora e, subsidiariamente, requereu a minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões da autora (id. 18334933), a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foi celebrado pela parte autora os contratos de empréstimo consignado, por ter sido firmado eletronicamente, de forma digital, mediante biometria facial e, por conseguinte, não foi cientificada de todos os termos, ocasionando os descontos sobre os benefício previdenciário junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da parte autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A controvérsia jurídica a ser dirimida consiste em determinar se o recurso da instituição bancária recorrente (id. 18334929), que inova o pedido em sede recursal, pode ser conhecido, considerando que a Recorrente inaugurou perante esta instância tese nova. O novo pedido formulado em sede recursal constitui clara inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

6
. Rememorando, sucintamente, os fundamentos e os pedidos expendidos na peça contestatória de id. 18334881, aduz a Recorrente que os descontos impugnados pela autora são regulares, em razão do empréstimo consignado ter sido assinado eletronicamente, mediante biometria facial, havendo a posterior transferência de valores para conta corrente de sua titularidade. Oportunamente, em caso de procedência total ou parcial da ação, requereu que a restituição de valores fosse na forma simples. Ademais, formulou pedido contraposto, para que seja determinado restituição dos valores depositados em favor da autora. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

7
. Noto que, diferentemente do informado na peça de resistência, no vetor recursal a Recorrente i) aduz quanto à impossibilidade de anulação da portabilidade do benefício previdenciário para que seja restabelecido o pagamento da aposentadoria da autora perante ao BANCO DO BRASIL, pois afirma que foi a autora, ora Recorrida, quem solicitou a alteração de recebimento do benefício para outra instituição bancária; ii) além de requerer a condenação da Recorrida em litigância de má-fé, por afirmar ter a parte autora alterado a verdade dos fatos. Tais fundamentos, os quais não foram ventilados na contestação, foram apresentados tão somente em sede recursal, razão a qual entendo ser o caso de não conhecimento do recurso.

8
. Cumpre acentuar que o STJ proclama que “[...] no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

9
. Assim, é defeso ao recorrente trazer fato novo, uma vez que não foi oportunizado à demandada o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da matéria suscitada somente em sede recursal, assim como também não houve, por parte do Juízo prolator da sentença objurgada decisão de mérito a seu respeito, fatos que inviabilizam o conhecimento de matéria nova em sede recursal.

10
. A premissa de que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação pelo órgão
ad quem
das matérias que atinge, configurando, pois, causa de inadmissibilidade. Evidencia, portanto, a inovação recursal pretendida pela parte demandada, haja vista que a Recorrente trouxe nas razões de matéria diversa da tratada nos autos, pela inteligência do art. 1.013 do CPC/15. A inovação, em sede recursal, é inadmissível, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese. Muito embora o Código de Processo Civil, em seu art. 1014, permita ser levantada questão nova, desde que se comprove que não foi alegada no primeiro grau por motivo de força maior, tal argumento não se coaduna na hipótese.

11
. Vê-se, que a pretensão recursal deduzida pela parte revela-se processualmente inviável, já que o d. Juízo
a quo
sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios, sendo vedado em nosso ordenamento jurídico, suscitar matéria ou fato que não tenha sido apresentado na exordial e, por conseguinte, não tenha sido impugnado pela defesa e tampouco analisado pelo d. Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal.

12.
Desta feita, o Novo Diploma Processual Civil, em seu Art. 932, inciso III, dispõe que incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

13
. Desse modo, o
decisum
hostilizado deve ser mantido, visto que as novas alegações aduzidas no vetor recursal devem ser desconhecidas, razão a qual deixo de conhecê-lo integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Em face dessas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em razão da inovação recursal. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
A vedação à inovação recursal obsta o conhecimento de pleitos não formulados na instância de origem, sejam eles principais ou acessórios, por violar o princípio da devolutividade.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 1.013 do CPC/15. Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante
: AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)